Tribunal: TJPA
Processo: 0810272-58.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0810272-58.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MUNICÍPIO DE BELÉM

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 II DO CPC E
ART. 196, I DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO. DECISSÃO CASSADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1-Havendo alegação de ofensa à autoridade de decisão proferida pelo Tribunal, é possível o conhecimento da Reclamação, nos termos do art.
988
,
II
,
CPC/2015
.

2-Se a decisão contra a qual foi interposta a Reclamação viola a autoridade de decisão proferida por este Tribunal, deve ser julgado procedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DA RECLAMAÇÃO, JULGANDO-A PROCEDENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face dos atos praticados pelo do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA
,
que, no Cumprimento de Sentença (processo nº. 0801357-09.2020.8.14.0133), determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal, Belém, Ananindeua e Marituba para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem o cronograma de metas a serem cumpridas objetivando as soluções definitivas para deposição dos resíduos sólidos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, em cumprimento da obrigação disposta na Cláusula 4.5 do acordo judicial celebrado entre as partes e homologado nos autos do processo acima referido, bem como, para que, no mesmo prazo, querendo, apresentem impugnação, na forma do art. 535, do CPC.

Ainda na mesma decisão, o magistrado de origem arbitrou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos entes, pelo descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Alega, em suma, que a decisão representa uma invasão clara da competência desta Corte para tratar do assunto, por violar expressamente a cláusula estabelecida no acordo firmado nos processos nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000, em que ficou estabelecido a competência deste Desembargador Relator para tratar do acordo e de sua aplicação, conforme a cláusula 11.1.

Ressalta que a tramitação da referida ação em 1ª Instância poderia ocasionar risco de decisões contraditórias, justamente, porque todas as questões relacionadas ao acordo encontram-se sendo debatidas junto a esta Corte, o que ratifica a impropriedade da continuidade do processamento da referida demanda.

Ressalta, ainda, que o Município de Belém, no início o ano, havia mandado Ofício ao Ministério Público com um possível cronograma da solução definitiva que estava atrelada ao encerramento da licitação para a contratação de consultoria necessária a realização dos estudos necessários para essa finalidade.

Desta forma, pleiteia a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II do CPC, para suspender o curso do Cumprimento de Sentença (processo nº. 0801357-09.2020.8.14.0133) e, por via de consequência, a decisão reclamada, evitando que se materialize a usurpação de competência desta Corte e a aplicação das penalidades fixadas pelo juiz ou pretendidas pelo Ministério Público, havendo claro risco de dano irreparável.

Ao final, requer a procedência do pedido formulado nesta Reclamação para reconhecer que a propositura do pedido de Cumprimento de Sentença nº. 0801357-09.2020.8.14.0133 pelo órgão ministerial e o processamento admitido perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba constituem usurpação da competência do Relator, e por via de consequência da 2ª Turma de Direito Público, de forma que a decisão reclamada deve ser cassada e determinado o encerramento do referido processo de forma que prevaleça a cláusula prevista no item 11.1 do acordo judicial firmado entre as parte, nos processos nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000.

Em despacho de ID. 3861970, me reservei para apreciar o pedido de liminar após o contraditório.

Informações do juiz
a quo
(ID. 3911120).

Em decisão interlocutória (ID. 3944611), deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar o sobrestamento do processo na origem até o julgamento desta reclamação.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou (ID. 4749391) no sentido de que “
deva ser mantida a suspensão do processo nº 0801357-09.2020.8.14.0133, nos termos da r. decisão monocrática de 2º. Grau (ID 3944611, págs. 1-2) até julgamento definitivo pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Excelso Tribunal de Justiça do Pará, cujo relator é o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.”

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que a Reclamação é forma excepcional de revisão de atos judiciais quando existe
error in procedendo
. O erro de procedimento, diversamente com o que ocorre com o erro de decisão, ou erro de entendimento, ou erro judicial, é a conduta processual tumultuária, ou a que despreza fórmulas legais, ou que inverta ou subverta o procedimento ou a boa ordem processual, classificando-se em alguns casos como "esbulho judiciário" ou "abuso teratológico".

Neste sentido, HUMBERTO TEODORO JÚNIOR bem destaca que:

"Em julgado da 1ª Seção, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, para preservar a autoridade e a competência dos Tribunais Estaduais e Regionais Federais, pode-se recorrer ao instituto da reclamação, mesmo sem previsão legal a seu respeito. Trata-se, na ótica do STJ, de" poder implícito dos tribunais ". Seu cabimento, no entanto, deve ficar restrito ao necessário para garantir a autoridade de suas decisões em face dos atos de juízes a eles vinculados. Não pode, pois, ser utilizado diante de outros tribunais, nem das autoridades administrativas em geral. Estas, estando de algum modo vinculadas ao processo, haverão de ser compelidas ao cumprimento do julgado, por ato do juiz competente para a respectiva execução, sem depender do remédio extraordinário da reclamação." (Curso de direito processual civil, 52. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 1, p. 579)

O cabimento da reclamação, em proteção da competência do Tribunal, assim como a faculdade de suspender o efeito da decisão reclamada, vêm dispostos no art. 988 c/c inciso II, do art. 989, ambos do CPC, ora transcritos, com grifos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

(....)

II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

No art. 196, I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça foi previsto a possibilidade de propor reclamação quando houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária a garantia da autoridade de suas decisões.

In casu
, o reclamante alega, que a decisão, objeto da presente reclamação, representa uma invasão clara da competência desta Corte para tratar do assunto, por violar expressamente a cláusula estabelecida no acordo firmado nos processos nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000, em que ficou estabelecido a competência deste Desembargador Relator para tratar do acordo e de sua aplicação, conforme a cláusula 11.1.

Analisando detidamente a matéria, observa-se que há elementos de convicção suficientes para acolher a

tese do Município de Belém, qual seja, a usurpação de competência desta Corte, no caso em exame. Explico.

Conforme relatado pelo ente municipal, no acordo firmado nos processos nº 0804262-32.2019.8.14.0000 e 0804251-03.2019.8.14.0000, ficou estabelecido a competência deste Desembargador Relator para tratar do acordo e de sua aplicação, conforme a cláusula 11.1., cujo teor ora transcrevo:

“
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR RELATOR.

11.1. O presente acordo e sua aplicação e questões incidentais ficará submetido à jurisdição do desembargador responsável pela homologação do acordo a quem devem ser submetidas todas as questões de fato e de direito.”

Nessa esteira, oportuno registrar que o cerne do presente recurso foi objeto de recente julgamento por órgão colegiado deste E. Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÕES DE PRORROGAÇÃO

DE CONTINUIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA
. DA AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO. DAS QUESTÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO. DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se as decisões agravadas em todos os seus termos.

2. Agravos internos conhecidos e improvidos, à unanimidade
.

(TJ-PA - AI: 0804251-03.2019.8.14.0000, Relator:
LUIZ
GONZAGA DA COSTA NETO
,
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de julho de 2023
, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/07/2023)

Destarte, demonstrado que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão reclamada, não observou o acordo homologado por este Juízo, revela-se presente a probabilidade do direito do reclamante.

Quanto ao perigo de dano irreparável, verifico que emerge a sua presença, uma vez que a condução do acordo homologado por este Relator, torna-o mais próximo das partes e dos fatos, não existindo nos autos situação que justifique alteração do que fora estabelecido.

Com tais apontamentos, na esteira do parecer ministerial, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão ora reclamada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023